Tribunal: STF
Processo: ARE 1578335
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO: DESRESPEITO NÃO DEMONSTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINARES – NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO AO ACUSADO DE SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – ABUSO DE AUTORIDADE (TORTURA) – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PREFACIAIS REJEITADAS – MÉRITO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO AO ARGUMENTO DE PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO (TEORIA DO FRUTO DA ARVORE ENVENENADA) – INFUNDADA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO DE MUNIÇÕES INTACTAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCABÍVEL – POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO ABSORVIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS INDEPENDENTES – PENA-BASE – MANTIDA – DETRAÇÃO – MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Deve ser afastada a preliminar de nulidade processual, de ausência de ciência ao acusado do direito de permanecer calado quando da abordagem policial, uma vez que os agentes estatais não são obrigados a advertir os abordados do direito de permanecer em silêncio, quando da abordagem, podendo formular questionamentos a fim de averiguarem eventuais situações delituosas, ainda mais se, nos interrogatórios do réu, tanto na fase policial, quanto da judicial, ele for advertido quanto ao seu direito constitucional previsto no art. 5º, LXIII da CF, sem contar o fato de que o apelante não demonstrou nenhum prejuízo pela alegada falta de advertência.



    De acordo com o artigo 156 do CPP, a prova da alegação de tortura pelos policiais cabe ao réu, e este, a despeito de insistir na assertiva, não trouxe quaisquer indícios de provas aos autos.



    Havendo fundadas suspeitas de que o acusado está envolvido com a prática de ato infracional, isto por si só autoriza a prisão em flagrante, ainda mais quando o delito for crime permanente, cuja prisão pode ocorrer enquanto não cessar a permanência, afastando qualquer possibilidade de obtenção de provas ilícitas nestes casos.



    Restando devidamente comprovada em juízo a materialidade e a autoria delitiva do apelante pela prática dos crimes de tráfico de substância entorpecente, porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, o decreto condenatório é medida imperiosa.



    É típica a conduta de estar na posse de munição de arma de fogo.



    Não pode ser invocado o princípio da consunção somente no segundo grau de jurisdição, por se tratar de inovação da lide e supressão de instância.



    Deve ser mantida a pena-base fixada na sentença pelo juiz a quo, quando a elevação da reprimenda inicial for adequada e guarda proporcionalidade com os objetivos e finalidades da pena.



    É prudente deixar a detração a cargo do Juízo das Execuções quando se revelar precária nos autos a real situação carcerária do condenado” (fls. 1-2, e-doc. 205).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XLIX, LVI e LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “a defesa se insurge veementemente contra o entendimento proferido no acórdão, uma vez que a garantia constitucional de ser advertido do direito ao silêncio (Art. 5º, inciso LXIII) não se limita apenas ao momento de oitiva formal (interrogatório escrito), mas desde à abordagem/apreensão e prisão, uma vez que os elementos colhidos nessa ‘conversa informal’ são sopesados – pela autoridade policial – para gerar a convicção na formalização do auto de prisão, e consequentemente, do pedido de prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 249).



    Acrescentou que “além do acusado não ter sido advertido do direito ao silêncio, ainda foi compelido, pelos policiais militares que invadiram sua residência, a dar informações até o trajeto da Delegacia; portanto, mais uma vez, TORNA-SE INÓCUA A ADVERTÊNCIA NA FOLHA DE INTERROGATÓRIO SE NO MOMENTO DA PRISÃO TAL GARANTIA NÃO FOI OBSERVADA” (fl. 7, e-doc. 249).



    Em relação à ocorrência de tortura na abordagem policial, asseverou que “o acórdão deixou de considerar que ainda se o recorrente tivesse alegado a tortura vivenciada em fase de audiência de custódia, não existiriam marcas a serem constatadas no exame de corpo de delito – em virtude das técnicas empregadas na tortura – e mais uma vez as alegações do recorrente seriam consideradas apenas para ‘desvencilhar-se da prisão’, recaindo o usual descrédito que conferem aos relatos dos acusados” (fl. 10, e-doc. 249).



    Sobre o ingresso dos policiais no domicílio, defendeu que “a invasão perpetrada pela polícia no domicílio do recorrente configura nítida violação ao domicílio, pois inexistia flagrante (o recorrente já estava detido fora de sua residência), não havia mandado de busca e apreensão para reinseri-lo na casa, não havia qualquer situação de flagrância para justificar o ingresso, tampouco houve qualquer manifestação de consentimento válido para permitir o ingresso” (fl. 16, e-doc. 249).



    Ressaltou que “todos os atos realizados pelos policiais militares, ao arrombarem o portão de entrada da residência - sem mandado judicial ou fundada suspeita real - acarretam nulidade da obtenção destas provas. E, destas, incluem-se aquelas relacionadas aos alegados crimes do Estatuto do Desarmamento imputados ao denunciado” (fl. 17, e-doc. 249).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante ao exposto, postula pelo recebimento e integral provimento do Recurso Extraordinário para:



    a. Seja reconhecida a violação ao dispositivo constitucional previsto no Art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, pela falta de advertência, do recorrente, do direito ao silêncio no momento da prisão, configurando nulidade por violação à formalidade de ato (Art. 564, inciso IV do CPP) o que torna o acórdão passível de nulificação;



    b. Em virtude da violação ao direito constitucional que impõe o dever do estado em zelar pela integridade física do preso (Art. 5º, inciso XLIX), a tortura narrada pelo acusado no ato de sua prisão confere ilegalidade nos atos dali em diante praticados, ensejando a nulificação ao acórdão recorrido.



    c. Em virtude da violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio prevista no Art. 5º, inciso XI da Constituição Federal, o que confere ilicitude ao ingresso forçado em domicílio e às provas coletadas decorrentes dessa invasão e da devassa no imóvel, pede-se a nulificação do acórdão lançado, culminando indiretamente na absolvição do recorrente, nos termos do Art. 386, incisos II e VII do CPP.



    d. Diante da violação à garantia constitucional de inadmissibilidade das provas ilícitas (Art. 5º, LVI CF), pede-se o reconhecimento dessa violação constitucional pela ilicitude que foi praticada na colheita de todo o arcabouçou probatório, nulificando o acórdão e as provas coletadas, tornando o processo nulo, e por consectário lógico, a absolvição do acusado nos termos do Art. 386, incisos II e VII do CPP” (fl. 18, e-doc. 249).



    O Ministério Público do Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo “o NÃO CONHECIMENTO e, por consequência, o NÃO SEGUIMENTO do Recurso Extraordinário. Caso assim não se entenda, requer o NÃO PROVIMENTO do recurso perante esta Corte Superior” (fl. 11, e-doc. 257).



    3. O Vice-presidente do Tribunal de Justiça estadual inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral (e-doc. 259). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “resta incontroverso que os temas de violações constitucionais suscitados no Rex foram devidamente discorridos no Recurso à corte suprema da justiça, cumprindo, portanto, o que determina o Art. 1.035, § 2º do CPC, diante da formalidade tempestivamente cumprida pelo recorrente, bem como pelo fato dos precedentes integrarem o tema nº 280 de Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 265).



    Salienta que, “no que tange às demais violações constitucionais apontadas: falta de violação ao direito constitucional ao silêncio (Art. 5º inciso LXIII da CF, enfrentado no acórdão às fls. 632), da tortura sofrida pelo recorrente para obtenção de confissão extrajudicial (Art. 5º, inciso XLIX da CF, enfrentado pelo acórdão às fls. 633/63 4) e provas ilícitas) Art. 5º, inciso LVI da CF), são teses que se encaixam na hipótese de Repercussão Geral da matéria Art. 1.035, §3º, inciso I do CPC, já que o acórdão ao convalidar as violações suscitadas, contrariou jurisprudência dominante do STF” (fl. 5, e-doc. 265).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante ao exposto requer o recebimento e acolhimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário para destrancamento do recurso interposto, e sua devida remessa ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e integral provimento do REX manejado, uma vez que não subsiste o impeditivo formal alegado na decisão de inadmissibilidade, já que foi devidamente demonstrado quando da interposição recursal, a Repercussão Geral dos precedentes acostados, Art. 1.035, §2º do CPC (Tema 280) e a contrariedade à jurisprudência dominante no STF, nos moldes exigidos no Art. 1.035, §3º, inciso I do CPC” (fls. 5-6, e-doc. 265).



    O Ministério Público do Mato Grosso do Sul apresenta contrarrazões, pedindo o conhecimento e o não provimento do recurso (e-doc. 272).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nos termos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...) § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



     No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “a despeito da argumentação apresentada, o recurso carece de requisito específico, prejudicial à análise dos demais pressupostos, qual seja, a demonstração de maneira formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate, consoante reza o art. 1.035, § 2º, do CPC, e art. 327, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 259).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.569.641-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 1. O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 2. Os argumentos apresentados pelos agravantes são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.570.474-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2025).



    Ainda que superado esse óbice processual, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas e o reconhecimento da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio. 



    8. Consta dos autos que, em 27.2.2023, o agravante foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0021439-88.2022.8.12.0001) às penas de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e quarenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.820/2003 c/c o art. 69 do Código Penal (tráfico de drogas e posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e absolvido pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência). Tem-se na sentença condenatória:



    “Narra-se na denúncia que no dia 5 de julho de 2022, por volta das 9h30min, na Rua Medrado, Jardim Centro Oeste, nesta Capital, o acusado portava e transportava uma arma de fogo de uso permitido, do tipo pistola, calibre .9mm, marca Glock G, nº de série KPE833, juntamente com dois carregadores e 19 (dezenove) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Afirma-se, ademais, que o denunciado, na mesma data, mantinha sob sua guarda uma arma de fogo de uso permitido, do tipo espingarda, calibre 5.5mm, modelo QB58, nº de série 181306580212, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Aponta-se na peça acusatória ainda que o acusado, na mesma data, mantinha em depósito, para fins de comercialização, 738g (setecentos e trinta e oito gramas) de maconha e 6,352kg (seis quilos e trezentos e cinquenta e dois gramas) de cocaína. Além de ter desobedecido a ordem de parada emanada dos Policiais Militares. (...)



    I. Da nulidade pela falta de exortação do direito de permanecer em silêncio (...)



    Compulsando os autos, observa-se que o acusado assinou o termo de qualificação e interrogatório (f. 16-17) onde se registra: ‘Depois de esclarecido do seu direito constitucional previsto no art. 5º, LXIII e LXIV da CF/98, cientificado da imputação que lhe é feita e interrogado, nos termos dos arts. 185 e 187 do Código de Processo Penal. (...)’.



    Não consta dos autos que o Maycon seria analfabeto ou não deteria capacidade de ler e compreender o contido no termo de seu interrogatório. (...)



    Observa-se que o acusado foi alertado, sendo-lhe franqueado o direito de permanecer calado, o qual se utilizou dessa garantia até ser colocado dentro da viatura. Ocorre que, posteriormente, passou a responder voluntariamente as perguntas formuladas pelos policiais, no percurso entre o local dos fatos e a delegacia. Na delegacia, segundo consta do termo de qualificação e interrogatório, foi novamente alertado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio, consoante se verifica à f. 16-17. 



    No tocante à narrativa de tortura apresentada no interrogatório judicial, verifica-se que esta versão não se coaduna com os elementos de informação constantes dos autos. Explico.



    Durante sua audiência de custódia (autos nº 0006274-29.2022.8.12.0800), diante do magistrado e acompanhado de seu advogado, nada foi relatado pelo acusado. (...)



    Gize-se, inclusive, que no referido ato foi realizada manifestação oral do causídico do acusado, sem ter sido relatado nenhum indicativo da ocorrência de qualquer ação de tortura por parte dos agentes policiais. 



    Convém destacar, ainda, que o próprio advogado do acusado, em sua manifestação oral, afirmou ter participado do interrogatório do acusado na delegacia (04'53" – 04'56"). 



    Logo, a prejudicial telada carece de sustentação fática, inviabilizando seu acolhimento.



    II. Da ilicitude da prova colhida pela entrada ilegal na casa do acusado (inviolabilidade domiciliar) (...).



    In casu, constata-se, à luz da certidão do atendimento f. 352-353, que o CIOPS (Centro Integrado de Operações de Segurança) foi comunicado, pelo número de telefone 67 98113 1012, da possível ocorrência de violência psicológica (violência doméstica), cuja localização foi registrada através de coordenadas geodésicas (X:-20,5554774; Y: -54,6087479), constando no seu histórico: ‘Sol somente pediu vtr na rua medrado 150 ligação caiu, provável vias de fato ou doméstica no local, sem mais inf.’ (endereço do acusado, segundo declaração prestada durante seu interrogatório).



    Na descrição da evolução da diligência, registrou-se que a guarnição deslocou-se ao endereço indicado para averiguar a possível prática de violência doméstica e, ao chegarem próximo do endereço, avistaram o acusado, na frente do endereço indicado, o qual estava com uma ‘pochete’ e um volume na cintura, por debaixo da camiseta. Relata-se que o réu, ao perceber a aproximação da viatura policial empreendeu fuga, sendo acompanhado pela guarnição, sendo posteriormente alcançado duas quadras atrás do endereço mencionado, momento no qual foi feita busca pessoal no réu e encontrado consigo uma arma de fogo municiada dentro da ‘pochete’.



    Nesta linha, os agentes policiais ouvidos descreveram que atendiam uma ocorrência de possível violência doméstica e no local o acusado empreendeu fuga, levando um dos policiais a adentrar no imóvel para verificar a possível ocorrência de violência doméstica (lesões corporais, cárcere privado etc.) que estaria acontecendo dentro da casa. Concomitantemente, o outro policial capturou o acusado, aproximadamente 2 (duas) quadras atrás de onde ele residiria, sendo encontrado consigo uma arma de fogo.



    Lado outro, a versão do acusado não se mostra crível quando este afirma em seu interrogatório judicial que os policiais teriam arrombado o portão social de sua casa e adentrado na sua residência. Ocorre que, não se trouxe aos autos qualquer elemento de prova (foto, imagem, laudo, testemunha etc) apontando a existência de qualquer vestígio do alegado arrombamento ou da mencionada ‘invasão forçada’ dos policiais.



    Constata-se, segundo o narrado, que haviam indícios mínimos (fundada suspeita) acerca da possível agressão (violência doméstica) de pessoa que se encontrava dentro da residência do acusado, pelos elementos fáticos relatados pelos policiais.



    Gize-se, por fim, que o acusado já respondeu a vários processos e procedimentos de medida protetiva pela prática de violência doméstica, fato confirmado pela certidão de antecedentes criminais de f. 104-108. Tal circunstância corrobora a versão dos policiais de que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço onde residia o acusado.



    Dessarte, a prejudicial em tela não merece acolhimento. (...)



    III. Do mérito (...)



    1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) (...)



    A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (f. 7-9); boletim de ocorrência (f. 38-42); auto de apreensão (f. 58); laudos de exame toxicológico (f. 121-124; f. 131-134); e depoimentos prestados na fase policial e em juízo.



    Infere-se do conjunto probatório carreado dos autos que a autoria imputada ao acusado é igualmente inconteste. Senão vejamos.



    O acusado, em seu interrogatório judicial, confessou que dentro de sua casa teria ‘puxado’, de um micro-ondas velho localizado no ‘quarto da dispensa’, uma quantia de maconha (10'54" – 11'05") e, posteriormente, teria indicado onde estaria outra quantidade de entorpecente (‘tem mais aí no meio da bagunça’; 11'25"– 11'35").



    Corroborando nesse sentido, dos depoimentos dos agentes policiais ouvidos se extrai que a droga apreendida foi localizada dentro da casa do acusado. Os policiais relataram que a guarnição foi até o endereço do acusado para averiguar uma possível ocorrência de violência doméstica, quando, no local dos fatos, o acusado empreendeu fuga. Tais fatos levaram os agentes a adentrar no imóvel para averiguar se haveria alguém sujeito à violência doméstica do acusado (possível mulher vítima de violência doméstica em cárcere ou agredida dentro da residência), momento no qual encontraram, fazendo uma varredura no imóvel, o entorpecente e os petrechos apreendidos.



    Desta forma, a materialidade e a autoria acerca da infração penal em foco foram suficientemente comprovadas.



    2. Do crime de desobediência (art. 330 do CP) (...)



    Com efeito, não há suporte probatório capaz de sustentar o decreto condenatório relacionado à imputação em apreço, evidenciado a inviabilidade do acolhimento da pretensão condenatória telada.



    3. Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) (...)



    No ponto, a materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (f. 07-09); boletim de ocorrência (f. 38-42); termo de exibição e apreensão (f. 54-56), laudo de exame em cartuchos de munição de arma de fogo (f. 146-151).



    Induvidosa também a autoria atribuída ao acusado, pois ele confessou que portava uma arma de fogo, a qual estava dentro de sua ‘bag’ (‘pochete’), quando foi preso. Prisão essa que ocorreu depois de ter pulado o muro dos fundos de sua casa e fugido do local. (...)



    Deste modo, restou demonstrada a materialidade e a autoria da infração penal em foco.



    4. Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) (...)



    A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (f. 07-09); boletim de ocorrência (f. 38-42); termo de exibição e apreensão (f. 54-56); laudo de exame em cartuchos de munição (f. 138-142) e depoimentos prestados nos autos.



    No tocante a este crime, não paira dúvida sobre a autoria imputada ao acusado, porquanto, em seu interrogatório, declarou que os policiais encontraram em sua casa os cartuchos de munição de 12mm apreendidos, ou seja, munição de calibre distinto da arma encontrada consigo (9mm). (...)



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado MAYCON DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos (atualmente custodiado na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II), pela prática dos crimes classificados no art. 33 da Lei nº 11.343/206, art. 12 e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/03; e ABSOLVÊ-LO da acusação da prática do crime tipificado no art. 330 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP” (fls. 3-20, e-doc. 163). 



    9. Em 1º.6.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul afastou a alegação de ausência da advertência do direito de permanecer em silêncio, de tortura no momento da abordagem policial, da ilicitude da busca domiciliar realizada e da nulidade das provas obtidas, e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória. Tem-se no acórdão:



    “Das preliminares



    Da nulidade do processo Direito ao silêncio (...)



    Não obstante os argumentos, a preliminar deve ser rejeitada.



    Isso porque, no meu entendimento, os policiais, no momento da abordagem, não são obrigados a advertir os abordados do direito de permanecer em silêncio, podendo formular questionamentos a fim de averiguarem eventuais situações delituosas.



    Por oportuno, vale ressaltar que a comunicação ao direito de permanecer em silêncio é garantido ao preso e ao acusado de uma prática delitiva, sendo que, no caso em tela, os questionamentos foram feitos pelos policiais durante a abordagem pessoal, a fim de apurar se o acusado estava praticando algum ato infracional, razão pela qual é prescindível o referido alerta.



    Além disso, a pronta e espontânea resposta a um questionamento não pode ser considerada como situação violadora do direito de não produzir provas contra si mesmo, revelando-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas.



    Ademais, verifica-se dos interrogatórios do réu, tanto na fase policial (f. 16-17), quanto da judicial (f. 344-345), que foi advertido quanto ao seu direito constitucional previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    De outro norte, o apelante não demonstrou o prejuízo suportado ante à alegada falta de advertência da prerrogativa de permanecer calado, quando da abordagem policial. 



    A respeito, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: (...).



    Portanto, rejeita-se a preliminar ventilada.



    Da nulidade do processo Tortura exercida por policiais



    Suscitou preliminar de nulidade do processo diante dos vícios no inquérito policial, ao argumento de que foi torturado fisicamente pelos policiais quando de sua captura.



    A respeito, cumpre frisar que a teor do texto do artigo 156 do CPP, a prova de tal fato cabe ao réu, e este, a despeito de insistir na assertiva de ter sido torturado pelos policiais, não trouxe quaisquer indícios de provas aos autos. (...)



    Ademais, vale ressaltar que a afirmativa do réu no sentido de que fora torturado pelos policial restou isolada dos demais elementos probatórios angariados nos autos.



    Portanto, de acordo com o artigo 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob a égide do contraditório judicial. Isto significa dizer que os elementos de prova produzidos no inquérito policial possuem validade relativa, e para assumirem condições de auxiliar na busca da verdade real, devem ser confirmados em juízo. 



    Assim sendo, também afasto essa prefacial.



    Da nulidade do processo - violação de domicílio



    O recorrente arguiu preliminar de nulidade do processo, sob o fundamento da obtenção de provas ilícitas a partir da entrada dos policiais em sua residência sem a devida autorização.



    Não obstante os argumentos, a preliminar deve ser rejeitada.



    No presente caso, tem-se que a ação policial ocorreu em fundadas razões para ingresso na residência do réu, haja vista que o apelante ao receber ordem de parada pelos funcionários públicos, empreendeu fuga e, ao ser capturado, constatou-se que ele portava e transportava arma de fogo de uso permitido, do tipo pistola, calibre .9mm, da marca Glock G, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Assim, como o ingresso se deu em razão de fundadas suspeita de prática de ato ilícito, que foi confirmada após o ingresso na residência e consequente apreensão de drogas, outras armas e munições, que corroboram a atividade delitiva, não há qualquer ilegalidade na conduta dos agentes públicos. (...)



    Deste modo, diante de fundadas razões para ingresso na residência do acusado, pela prática de crime de tráfico em situação de flagrância, reputa-se como legal as provas decorrentes da apreensão realizada pelos policiais. (...)



    Do mérito



    Da absolvição dos crimes de tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo



    No que corresponde ao pleito do réu de absolvição pelos crimes de tráfico de drogas, porte e posse irregular de arma de fogo, ao argumento de que a condenação fora baseada em provas obtidas por meio ilícito, ou seja, na violação de domicílio, melhor sorte não assiste razão à defesa.



    Isso porque, como já dito no tópico anterior, não há falar em irregularidade na diligência realizada no imóvel do apelante, vez que tal busca ocorreu de forma legal, baseada no fato de o acusado ter sido flagrado portanto e transportando arma de fogo de uso permitido ilegalmente, além de ter fugido da polícia.



    Aliás, vale registrar que a defesa não especificou quais provas f